Tribunal: STF
Processo: ARE 1437131
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 4-5, Vol. 23):



    “APELAÇÃO. Obrigação de não fazer, c/c perdas e danos. Abstenção do uso de marca empresarial. Apesar de a lei conferir ao titular da marca registrada o seu uso exclusivo, o âmbito de sua proteção é delimitado, não só pelo risco de confusão, como, também, pelo princípio da especialidade ou especificidade (art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96). Ainda que a imitação, pela apelante (transportadora de cargas), em seus caminhões, da marca da apelada (fabricante e comerciante de computadores), pudesse ensejar risco de confusão na identificação pelo público consumidor, não se há de cogitar de violação à marca, dado que as partes não atuam no mesmo segmento de mercado, inexistindo declaração de “alto renome” outorgada à marca de propriedade da apelada, tanto que somente ao INPI são conferidas competência e legitimidade para avaliar a marca e caracterizá-la como notória ou de “alto renome”, incabível a ingerência do Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes (CR/88, art. 2º). Precedentes jurisprudenciais. Recurso a que se dá provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração por DELL INC. (Vol. 25), foram desprovidos (fls. 1, Vol. 27).



    No RE (Vol. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DELL INC. sustenta que houve violação aos artigos 2º; e 5º, XXIX, da CF/1988, pois “ao decidir que a Recorrida pode usar a marca DELL, com o mesmo logotipo e nas mesmas cores azul e branco da Recorrente, o Acórdão atua de forma contrária a proteção conferida pela Constituição às marcas, aos nomes de empresa e aos demais signos distintivos, pois permite que terceiro use a marca registrada da Dell, que também é seu nome empresarial, e seu logotipo e, para ludibriar o consumidor e criar associação indevida com a marca da Recorrente” (fls. 7-8, Vol. 31).



    Invoca o art. 125 da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei 9.279/1996), para afirmar que “ainda que não se houvesse reconhecido a possibilidade de confusão e associação indevida entre as marcas, o alto renome poderia ser reconhecido incidentalmente para se coibir o uso da marca DELL pela Recorrida. Ao contrário do alegado no Acórdão, tal reconhecimento incidental não viola o princípio da separação dos poderes nem é condenado pela Jurisprudência majoritária” (fl. 9, Vol. 31). 



    Alega que, nos termos do Decreto 7.356/2010, “o INPI não possui competência exclusiva para reconhecer o alto renome de marcas, que não alega que é o único competente para tanto, limitando-se a regulamentar a questão no âmbito administrativo” (fl. 13, Vol. 31).



    Sustenta que “apesar de ser possível o reconhecimento incidental do alto renome pela Justiça, […] como comprovado nos documentos 8 e 9 da inicial, requereu ao INPI a declaração do alto renome de sua marca DELL na nulidade administrativa contra o registro no 821512064, para DELL DO BRASIL, de terceiro. A Recorrente apresentou os documentos necessários e recolheu a taxa devida para que se examinasse o alto renome, o que, no entanto, ainda não foi feito pelo INPI” (fl. 14, Vol. 31). Assim, entende que “está sendo prejudicada pela demora na análise de seu pedido de declaração de alto renome pelo INPI e pela má interpretação da lei e das normas de propriedade industrial pelo Tribunal a quo” (fl. 14, Vol. 31).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de a análise da pretensão recursal demanda o exame de legislação infraconstitucional e o reexame do conteúdo probatório dos autos (Súmula 279/STF) (Vol. 37).



    No Agravo, a parte refuta a aplicação do Enunciado 279/STF, e afirma haver afronta direta a dispositivos constitucionais (Vol. 41).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da recorrente para fundamentar a repercussão geral (fls. 6-7, V ol. 31):



    “13. Há repercussão geral neste caso, nos termos do artigo 543-A, §12, CPC, e artigo 102, §32, da Constituição (CF), uma vez que o Acórdão recorrido decidiu que: 



    (i) houve imitação proposital pela Recorrida da marca DELL e do logotipo E estilizado, nas mesmas cores azul e branco usadas pela Recorrente, e que desta imitação decorrem confusão e associação indevida, porém a Justiça não pode impedir o contrafator (Recorrida) de imitar a marca da Recorrente;



    (ii) o Judiciário não pode sequer incidentalmente, sem efeitos erga omnes, reconhecer que uma marca é de alto renome e decidir com base nessa proteção legal.



    14. Caso esses entendimentos sejam mantidos pelo Tribunal, a proteção as marcas e aos outros signos distintivos, prevista no artigo 52, XXIX, CF, será negada.



     15. O entendimento do Acórdão recorrido é um passe livre para a imitação de marcas, pois, apesar de expressamente afirmar que (a) há imitação, (b) há intenção de imitar a marca registrada alheia e desta tirar proveito, (c) há risco de confusão e associação indevida originado da imitação da marca e (d) a marca imitada é famosa, dá permissão à Recorrida para usar a marca da Recorrente e ludibriar o consumidor.



    16. O interesse social de proteção as marcas, também previsto no artigo 52, XXIX, CF, será maculado, pois o bem da sociedade é posto em risco pela imitação intencional de marca registrada (reconhecida no Acórdão) e pela confusão à qual esta imitação leva o consumidor (também reconhecida no Acórdão).



    17. O Acórdão admite que a Recorrida comete infração marcária, mas aceita que a sociedade conviva com imitação de marca alheia capaz de levar o homem médio confusão e à associação indevida quanto à origem dos serviços prestados.



    18. Ademais, reside, na recusa do Judiciário em reconhecer incidentalmente o alto renome da marca DELL, sob alegação de que caberia exclusivamente ao INPI tal reconhecimento, violação ao inciso XXXV do artigo 5º da Constituição, que prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” 



    19. O Judiciário, argumentando que violaria a separação dos poderes (artigo 2º, Constituição), alega que não pode reconhecer o alto renome da marca DELL, pois este reconhecimento seria exclusivo do INPI. Contudo, não há lei que confira ao INPI competência exclusiva para analisar se uma marca é de alto renome. A existência de procedimento administrativo para declaração de alto renome, feito perante o INPI, não exclui do Judiciário a competência para reconhecer, se necessário para decidir determinada causa, o alto renome de uma marca incidentalmente.



    20. O reconhecimento incidental do alto renome pelo Judiciário não se equipara nem se sobrepõe à declaração obtida pelo procedimento administrativo, valendo aquele apenas entre as partes e naquele processo específico, e esta sendo válida erga omnes e por 10 anos (Resolução no 107/2013 do INPI sobre alto renome).



    21. Conclui-se que a recusa do Judiciário em reconhecer o alto renome incidentalmente é a própria violação ao princípio da separação dos poderes, pois atribui ao Executivo (INPI) poder que este não possui (competência exclusiva para reconhecer alto renome, mesmo fora do âmbito administrativo).



    22. O caso em tela envolve questões afetas a inúmeras lides, sendo que a decisão prolatada nesta lide emanará seus efeitos para além do âmbito jurídico das partes envolvidas, já que direito e princípio fundamentais da Constituição, como a proteção às marcas e a separação dos poderes, serão tratados na análise deste recurso.



    23. O direito à proteção marcária (artigo 5º , XXIX, CF) e a separação de poderes (artigo 2º, CF) estão devidamente prequestionados nos autos (ex.: fls. 666 e 682). “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal a quo solucionou a controvérsia amparado nos seguintes fundamentos (fls. 8



    10-14 , Vol. 23):



    “No caso, a apelante, denominada TRANSDEL, que atua no ramo de transporte de cargas, imitou em seus caminhões, acrescida do prefixo TRANS, a marca da apelada DELL, com logotipo semelhante, ou seja, com o “E” estilizado e a mesma combinação de cores (fls. 09-10, pasta 00003). A questão que aqui se coloca, então, é a de se saber se tal imitação é indevida. 



    (...)



    A apelante não nega a imitação. Nem o poderia, diante do que se vê a fls. 09-10. Entretanto, refuta o pleito da apelada ao argumento de que, diante da distinção do ramo de suas atividades e do princípio da especialidade, não se haveria de cogitar de proteção à aludida marca, mormente porque não se insere naquelas denominadas como de “alto renome”. 



    Ainda a delimitar o âmbito de proteção à marca registrada, tem-se que a exclusividade é limitada, dado que o direito de propriedade está encerrado no princípio da especialidade, ou seja, o direito de uso exclusivo está restrito à classe para a qual foi deferido, não abrangendo produtos outros não similares e enquadrados em outras classes. 



    Entretanto, tal princípio é excepcionado pelo art. 125 da Lei nº 9.279/96: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos da atividade” (o grifo não consta do original). 



    Como “alto renome”, o INPI considera a marca que “goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença” (Resolução nº 121/05). 



    (…)



    Efetivamente, dos autos não se extrai que a marca houvesse sido registrada perante o órgão competente como de “alto renome”, tanto que, consoante posto no dispositivo retro transcrito somente é possível requerer tal declaração em oposição a pedidos de registro de terceiro ou nulidade contra registros, não se verificando da aludida Resolução a forma de requerimento do reconhecimento do “alto renome”, independentemente de depósito de terceiro para marca igual ou similar. Se o terceiro usa a marca, mas não a deposita no INPI, o titular está impossibilitado de se opor ao pedido e de requerer a proteção especial. 



    (…)



    Em sendo a declaração de “alto renome” ato discricionário do INPI, o Poder Judiciário não lhe pode fazer as vezes, o que implicaria em violação ao princípio da separação dos Poderes (CR/88, art. 2º), dado que somente à autarquia especial são conferidas competência e legitimidade para avaliar a marca e caracterizá-la como notória ou de “alto renome” (REsp. nº 716.179, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 14.12.2009). 



    (…)



    Ainda que se considere a existência de risco de confusão pelo público consumidor, não se há de cogitar de violação à marca, dado que as partes não atuam no mesmo segmento de mercado, inexistindo declaração de “alto renome” outorgada à marca de propriedade da apelada, na sede administrativa competente, ressalvado que, aos 19.08.2013, o INPI, à conta da necessidade de aprimoramento do modelo de reconhecimento do “alto renome” de uma marca, bem como o disposto nos artigos 125 e 130, III, da Lei nº 9.276/96 e o princípio da eficiência, editou a Resolução nº 107/2013, com novas diretrizes para o registro de marcas de “alto renome”, criando procedimento de reconhecimento autônomo, ainda não percorrido pela aqui apelada.”



    Como se vê, o Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas constantes dos autos, na Lei 9.279/1996 e Resoluções 121/05 e 107/2013, entendeu que “ainda que a imitação, pela apelante (transportadora de cargas), em seus caminhões, da marca da apelada (fabricante e comerciante de computadores), pudesse ensejar risco de confusão na identificação pelo público consumidor, não se há de cogitar de violação à marca, dado que as partes não atuam no mesmo segmento de mercado, inexistindo declaração de “alto renome” outorgada à marca de propriedade da apelada” (fl. 4, Vol. 23).



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.095.136-AgR, Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 14/3/ 2018).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Propriedade industrial. Ação de anulação de registro. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.153.933-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 30/11/2018).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Propriedade industrial. Direito autoral e concorrência desleal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.186.552-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 7/5/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.10.2018. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE LEI. LEI 9.279/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGADO PROVIMENTO. 



    1. Tratando-se, em última análise, de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, Lei 9.279/1996, não merece trânsito o recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 1.158.657-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 6/2/2019).



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente